Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000920-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 000.429.771-77 (EMBARGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000920-21.2018.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

GILSON PEREIRA DE SOUZA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)

–
ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante, qual seja, a alegação de condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É necessário
observar os limites previstos no artigo no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante para:

a)
Julgar improcedente a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, em razão da ocorrência da coisa julgada material, conforme artigo 485, inciso V, do CPC/15;

b)
Condenar o agravado
GILSON PEREIRA DE SOUZA
ao pagamento da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé;

c)
Condenar a parte agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, sustenta em suas razões recursais (ID 22515459) que o acórdão incorreu em erro material, pois apesar de julgar improcedente a demanda proposta pela parte embargada condenou a seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, dando-lhe efeito modificativo para que seja retirado do acórdão a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imposta a embargante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

(g.n.)

Assim, conforme relatado, pretende a embargante a retificação da parte dispositiva do acórdão ao argumento de que a condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé se deu por equívoco.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de erro na decisão atacada, de plano se constata a ausência do referido erro, consoante dispositivo abaixo transcrito (ID 18632070):

“[...]
Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para o fim de:

a)
Julgar improcedente a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, em razão da ocorrência da coisa julgada material, conforme artigo 485, inciso V, do CPC/15;

a)
Condenar o agravado
GILSON PEREIRA DE SOUZA
ao pagamento da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé;

b)
Condenar a parte agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
[...].”

Destaca-se que ao contrário do que consta no recurso de embargos de declaração a
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé foi imposta à parte autora
, ora embargada, a qual violou a lealdade e a boa-fé processual ao alterar a verdade dos fatos para usar do processo e conseguir objetivo ilegal, qual seja, o recebimento de indenização devidamente quitada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020